Tribunal: TJPA
Processo: 0009057-56.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009057-56.2011.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N.
0009057-56.2011.8.14.0401
.

EMBARGANTE:
WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO.

EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO Nº. 6857925.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ACORDÃO Nº
. 6857925
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A DOSIMETRIA – REJEIÇÃO – TESES NÃO ALEGADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ERRO QUE DEMANDE CORREÇÃO DE OFÍCIO -
MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
– EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Aduz o apelante que não foram analisadas supostas injustiças ocorridas na dosimetria da pena, caracterizando omissão por parte do acordão embargado.

É válido ressaltar que o apelante não aduziu em suas razões recursais a suposta irregularidade ou injustiça agora alegada agora em sede de Embargos de Declaração.

Considerando que não houve qualquer manifestação recursal com relação a dosimetria da pena e que a mesma foi realizada de forma escorreita pelo Juízo
a quo
, não existe necessidade de nova manifestação da corte, posto que não restou verificada qualquer irregularidade, ao contrário, a dosimetria foi realizada de forma escorreita, dispensando qualquer correção pelo Tribunal.

Contudo, se o apelante/embargante encontra-se insatisfeito com a pena que lhe foi aplicada deveria ter recorrido pleiteando a reanálise da dosimetria, o que não fez.

O acordão analisou todas as alegações constantes do recurso de apelação, e não promoveu correções na dosimetria, posto que desnecessárias, estando plenamente justificada a reprimenda imposta ao embargante, portanto, não havendo razão para o presente Embargos de Declaração.

Além do mais, é cediço que para a interposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, não apontou qualquer dos vícios descritos no art. 619 do CPP, tendo como intenção tão somente rediscutir matéria já decidida à unanimidade no V. Acórdão, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão do não conhecimento do seu pleito.

Embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento deste feito foi presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Datado e assinado eletronicamente.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL N.
0009057-56.2011.8.14.0401
.

EMBARGANTE:
WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO.

EMBARGADO:
JUSTIÇA PÚBLICA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO Nº. 6857925.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o V. Acórdão nº. 6857925, da 3ª Turma Penal deste Egrégio Tribunal, tendo como ora embargante,
WILLIAM JUNIOR DOS SANTOS MONTEIRO
.

Pugna o embargante pela reforma do acordão, sob alegação de que não foram apreciadas obscuridades constantes da dosimetria da pena, caracterizando omissão a ser sanada por meio do presente embargos.

Aduz que a dosimetria deveria ter sido alvo de análise pelo Tribunal, mesmo que não tenha sido suscitado nas razões recursais.

Alega que não houve manifestação quanto ao erro ou injustiça na aplicação da pena, analisando somente a tese de julgamento contrário à prova dos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou, ID 7241334, pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração, para que seja mantido incólume todos os seus termos da sentença guerreada.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Insurge-se o ora embargante contra o V. Acórdão 6857925, da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de 1º grau.

Aduz o apelante que não foram analisadas supostas injustiças ocorridas na dosimetria da pena, caracterizando omissão por parte do acordão embargado.

É válido ressaltar que o apelante não aduziu em suas razões recursais a suposta irregularidade ou injustiça agora alegada agora em sede de Embargos de Declaração.

Considerando que não houve qualquer manifestação recursal com relação a dosimetria da pena e que a mesma foi realizada de forma escorreita pelo Juízo
a quo
, não existe necessidade de nova manifestação da corte, posto que não restou verificada qualquer irregularidade, ao contrário, a dosimetria foi realizada de forma escorreita, dispensando qualquer correção pelo Tribunal.

Contudo, se o apelante/embargante encontra-se insatisfeito com a pena que lhe foi aplicada deveria ter recorrido pleiteando a reanálise da dosimetria, o que não fez.

O acordão analisou todas as alegações constantes do recurso de apelação, e não promoveu correções na dosimetria, posto que desnecessárias, estando plenamente justificada a reprimenda imposta ao embargante, portanto, não havendo razão para o presente Embargos de Declaração.

Além do mais, é cediço que para a interposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, não apontou qualquer dos vícios descritos no art. 619 do CPP, tendo como intenção tão somente rediscutir matéria já decidida à unanimidade no V. Acórdão, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão do não conhecimento do seu pleito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
e o
REJEITO
, inclusive para fins de prequestionamento, para manter
in totum o
Acórdão 6857925, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 15/12/2021